Tribunal: TJPA
Processo: 0011996-93.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 c/c ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 06 ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 680 (SEISCENTO E OITENTA DIAS MULTA), NO REGIME SEMIABERTO ? ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, onde consta a apreensão da droga em poder do apelante, corroborado pelo Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, restou delineada, através das declarações das testemunhas, em juízo, proferidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Fixado acima do mínimo, face as circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, referente aos antecedentes criminais, já que o magistrado consignou que existe condenação anterior transitada em julgado, sob o processo n°. 0006733-12.2014.8.14.0006, conforme Certidão (fl. 169) e ainda em razão da natureza da droga, já que foram encontrados tanto maconha quanto cocaína com o apelante, fixando-lhe a reprimenda inicial entre os graus mínimo e médio, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão, em consonância com o artigo 42, da Lei 11.343/2006 e Súmula 23, deste Tribunal. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ? Improcedência. Apelante registra antecedentes, portanto, não preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? Improcedência. Obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0011996-93.2012.8.14.0006
APELANTE: ALFRID SILVA PEREIRA MATIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART.

33, DA LEI 11.343/2006 c/c ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 06 ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 680 (SEISCENTO E OITENTA DIAS MULTA), NO REGIME SEMIABERTO -

ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, onde consta a apreensão da droga em poder do apelante, corroborado pelo Laudo definitivo.

A autoria,

de igual forma, restou delineada, através das declarações das testemunhas, em juízo, proferidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
Fixado acima do mínimo, face as circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, referente aos antecedentes criminais, já que o magistrado consignou que existe condenação anterior transitada em julgado, sob o processo n°. 0006733-12.2014.8.14.0006, conforme Certidão (fl. 169) e ainda em razão da natureza da droga, já que foram encontrados tanto maconha quanto cocaína com o apelante, fixando-lhe a reprimenda inicial entre os graus mínimo e médio, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão, em consonância com o artigo 42, da Lei 11.343/2006 e Súmula 23, deste Tribunal.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - Improcedência.
Apelante registra antecedentes, portanto, não preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - Improcedência.
Obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0011996-93.2012.8.14.0006
APELANTE: ALFRID SILVA PEREIRA MATIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ALFRID SILVA PEREIRA MATIAS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, que no dia 31 de outubro de 2012, o ora denunciado foi preso em flagrante delito, quando estava portando e comercializando drogas, constituindo 10 (dez) embalagens de ¿cocaína¿ e 04 (quatro) tabletes de ¿maconha¿.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343//2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão condenatória, em que pugna pela sua absolvição alegando a negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, bem como a redução da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória.

É o relatório, para inclusão no Plenário Virtual.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela sua absolvição face a negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, bem como a redução da pena de multa.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 13 do apenso), onde consta a apreensão da droga em poder do apelante, corroborado pelo Laudo definitivo (fl. 19/20).

A autoria,

de igual forma, restou delineada, através das declarações das testemunhas, em juízo, proferidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais militares Rafael Lima e Olimar Silva, narraram em síntese que estavam em ronda pelo bairro do Curuçambá, quando receberam uma denúncia anônima informando o tráfico de drogas e ao chegarem no local informado, o apelante e um adolescente correram, sendo que Alfrid tentou se desfazer do entorpecente, ocasião em que foi flagrado.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas, vez que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De igual forma, não há como fixar a pena base no mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, referente aos antecedentes criminais, já que o magistrado consignou que existe condenação anterior transitada em julgado, sob o processo n°. 0006733-12.2014.8.14.0006, conforme Certidão (fl. 169) e ainda em razão da natureza da droga, já que foram encontrados tanto maconha quanto cocaína com o apelante, fixando-lhe a reprimenda inicial entre os graus mínimo e médio, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão, em consonância com o artigo 42, da Lei 11.343/2006 e Súmula 23, deste Tribunal.

Verifico também, que não há como
reconhecer o tráfico privilegiado,
pois não preenche os requisitos estabelecidos pelo §4º, da Lei 11.343/2006, no que tange registrar antecedentes, conforme consta da sentença condenatória.

A pena de multa
também deve ser mantida, pois obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, respeitando a condição econômica do apelante, guardando proporcionalidade com a pena corporal fixada, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com

o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0011996-93.2012.8.14.0006